Tribunal: TJES
Processo: 5002699-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002699-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEFFERSON NILDO ROCIO
AGRAVADO: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002699-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON NILDO ROCIO

AGRAVADA: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON NILDO ROCIO em face da decisão id 779804, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da “ação de despejo” nº 0000916-11.2019.8.08.0021, deferiu o despejo do imóvel objeto do negócio jurídico de locação.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que (i) a decisão liminar viola a previsão contida na Lei Federal nº 14.010/2020, que obsta o despejo liminar no período da pandemia provocada pela Covid-19; (ii) a decisão liminar funda-se em suposta inadimplência quanto ao pagamento do IPTU, fato que não consta da causa de pedir deduzida pela Agravada na ação judicial de origem; (iii) o documento apresentado pela Agravada não se refere ao imóvel objeto da locação; (iv) resta pendente análise quanto à falsidade de documento apresentado e, por fim, (v) o indeferimento da produção de prova oral importa em cerceamento do direito de defesa.

Pela decisão id 780839, restou deferido o efeito suspensivo postulado pelo Agravante.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 790600).

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 869619), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso. Ademais, a Agravada interpôs recurso de agravo interno (id 869440), requerendo a revogação da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao presente recuso de agravo de instrumento.

A Agravante apresentou contrarrazões (id 1061098) ao recurso de agravo interno, pugnando pelo seu improvimento.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Março de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002699-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON NILDO ROCIO

AGRAVADA: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de despejo” nº 0000916-11.2019.8.08.0021, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Contudo, não se pode ignorar que, a partir do que consta dos autos da ação de despejo (processo n. 0000916-11.2019.8.08.0021), a despeito da controvérsia sobre o pagamento dos aluguéis em si,
JEFERSON
não se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído, relacionado à comprovação do pagamento das despesas acessórias como forma de elidir a mora e evitar a expedição de mandado de despejo.

Nesse sentido, ainda que possa sustentar eventual quitação do valor total dos aluguéis de todo o período contratual, o que está posto em discussão naqueles autos, não há como desconsiderar o descumprimento da obrigação contratual por
JEFERSON
, o que, nos termos da Lei n. 8.245/1991, é causa de concessão de ordem liminar de despejo. Diante disso, inexistindo, nos autos da ação de despejo, controvérsia relacionada ao não pagamento das despesas acessórias, como destacado noutro momento deste
decisum
, imperiosa a necessidade de revogação da liminar concedida na ação de obrigação de fazer, para viabilização da expedição de mandado de despejo.

(...)

Com base no exposto acima, considerando que, em nenhum momento
JEFERSON
impugnou especificamente a existência de dívida acessória, especialmente aquela correspondente ao IPTU dos anos de 2016 a 2019, pelo menos, indicada por
ALFA
à(s) fl. 403/431 e comprovada pelo documento de fl. 432, restando incontroversa a exigibilidade da dívida, e diante da advertência contida na decisão de fl. 316/316v dos autos do processo de n. 0000916-11.2019.8.08.0021, de que, para elidir a ordem de desocupação compulsória, haveria necessidade de pagamento da dívida atualizada, incluindo o principal dos aluguéis vencidos –
sub judice
– e os acessórios da locação, acrescida de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), tudo nos termos da lei de regência,
DEFIRO
o pleito antecipatório formulado por
ALFA
, e
DETERMINO
a expedição de mandado de despejo de
JEFERSON NILDO ROCIO
, devendo ser promovida a desocupação ainda que o imóvel esteja ocupado por eventual sublocatário.

(...)”

Pois bem.

A Agravada ajuizou a “ação de despejo” nº 0000916-11.2019.8.08.0021, em 05.02.2019, em face do Agravante, requerendo fosse deferido o despejo com fundamento no não pagamento de aluguéis e encargos, bem como porque haveria sublocação não autorizada.

Afirma-se, na causa de pedir da ação judicial de origem, que o Agravante firmou contrato de locação comercial da loja nº 31, localizada (a loja) no imóvel conhecido como “Estádio Divino Mattos”, na Cidade de Guarapari, com vigência entre 01.01.2015 a 01.01.2022, figurando como locador o Esporte Clube Guarapari.

A Agravada aduziu, no entanto, ter adquirido o “Estádio Divino Mattos” do Esporte Clube Guarapari, sub-rogando-se, por consequência, na qualidade de locadora nos contratos de locação atinentes às lojas situadas no referido estádio, entre elas, a locada pelo Agravante.

Nesta senda, a Agravada sustenta a mora do Agravante quanto ao pagamento do aluguel e dos encargos acessórios, além da existência de sublocação não autorizada, requerendo, deste modo, o deferimento do despejo com fundamento na Lei Federal nº 8.245/91, o que foi deferido pela MMª. Juíza de Direito
a quo
.

De início, o Agravante alega, em suas razões recursais, que a decisão vergastada viola o disposto na Lei Federal nº 14.010/2020, que obsta o despejo liminar no período da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

No entanto, o art. 9º, da Lei Federal nº 14.010/2020, obsta a concessão de despejo liminar até o dia 30.10.2020, fundamento que, portanto, resta prejudicado.

Em continuidade, o Agravante afirma que o fundamento consignado no
decisum
vergastado seria o não pagamento de IPTU, o que não consta da causa de pedir da ação judicial de origem.

Extrai-se da petição inicial da ação judicial de origem que a Agravada afirma, em sua causa de pedir, que o Agravante incorreu em mora quanto ao recolhimento de aluguéis e de encrgos acessórios, os quais (acessórios), evidentemente, englobam o IPTU.

Assim, não prospera o argumento de que a mora quanto ao pagamento do IPTU não estaria abrangida pela causa de pedir deduzida pela Agravada na ação judicial de origem.

Em continuidade, o Agravante afirma que inexistiria a apontada mora quanto ao recolhimento do IPTU, bem como que o documento juntado pela Agravada para comprovar o débito não se refere à loja nº 31, objeto da locação.

Neste particular, o Agravante alega que o “extrato de débitos” apresentado pela Agravada refere-se ao “Ponto da Mariola”, mas que no local estaria instalado o estabelecimento cujo nome de fantasia é “Tudo Celular”, portanto, diverso.

Ocorre que o Agravante, a fim de demonstrar a inexistência da mora por si alegada nas razões recursais, acostou aos autos o documento id 780677, consistente na “Certidão Negativa de Débitos” emitida em 06.10.2020, que faz referência justamente ao estabelecimento denominado “Ponto da Mariola”, situado na Loja nº 31.

Com efeito, consoante restou evidenciado nos autos, o Agravante subloca para terceiros a loja objeto do contrato de locação, de forma que é comum a rápida alteração do estabelecimento ocupante do referido espaço (Loja nº 31).

A Agravada, inclusive, em contrarrazões recursais (id 869619 – fls. 10), discrimina que “
a loja objeto da locação já teve as seguintes denominações: Ponto da Mariola, Ponto do Guaraná da Amazônia, Sorvete Expresso, Pizza no Ponto, Feirinha da Madrugada, Lar das Panelas, Tudo Celular e, atualmente, Coma Bem Pague Menos
”, o que é corroborado pela documentação fotográfica acostada ao feito de origem e neste presente recurso de agravo de instrumento.

Assim, o fato do extrato de débito emitido pelo Município de Guarapari e acostado aos autos pela Agravada fazer referência ao “Ponto da Mariola”, espelha, em verdade, a ausência de atualização cadastral do imóvel que, continuamente, é ocupado por sublocatário diverso, de forma que o estabelecimento cadastrado não coincide com aquele lá instalado.

Ademais, o documento id 780677, acostado pelo Agravante, não comprova o pagamento do IPTU em aberto, mas apenas a ausência do débito fiscal, até porque foi a própria Agravada quem comprovou ter realizado o pagamento do débito de IPTU em aberto, no ano de 2019, consoante se observa dos documentos ids 869445 e 869446, haja vista o risco de inscrição em dívida ativa.

Destarte, inobstante restar controvérsia quanto à existência, ou não, de autorização para sublocação ou de pagamento antecipado dos aluguéis, tem-se que o fundamento consignado na decisão vergastada é legítimo para autorizar o despejo, haja vista a ocorrência da mora quanto ao cumprimento de obrigação acessória.

Por fim, relativamente ao alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral, tem-se que o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir aquela (prova) que reputar desnecessária à formação do seu convencimento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, inexistindo,
a priori
, cerceamento de defesa.

Ademais, impende ressaltar que sobre tal matéria não há preclusão, sendo que o debate acerca de eventual cerceamento de defesa poderá ser devolvido à instância recursal por meio de recurso de apelação, caso a parte entenda haver prejuízo quando do julgamento do mérito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, julgando prejudicado o recurso de agravo interno id 869440. Torno sem efeito a decisão id 780839, que havia deferido a concessão do efeito suspensivo.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002699-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON NILDO ROCIO

AGRAVADA: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE DESPEJO – FALTA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – IPTU – DÉBITO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Conceder-se-á liminar para desocupação na hipótese de falta de pagamento de aluguel e acessórios, nos termos do art. 59, inc. IX, da Lei Federal nº 8.245/91.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante JEFFERSON NILDO ROCIO e Agravada ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.